Tribunal: STF
Processo: Rcl 76822
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de embargos de declaração opostos contra decisão mediante a qual neguei seguimento à presente reclamatória, por compreender que não há como se aferir a identidade material da controvérsia proposta na presente reclamatória e o entendimento vinculante do STF indicados com paradigma, qual seja, RE nº 958.252, vinculado ao Tema nº 725 RG (e-doc. 14).



    A parte embargante alega haver contradição na decisão, sob o argumento de que houve contrato formal de emprego.



    No ponto, argumenta que



    “Apesar do Reclamante durante seu labor esteve laborando de forma informal por culpa da Empregadora, durante o seu labor fora registrado, havendo SIM contrato FORMAL de emprego e comprovada a respectiva TERCEIRIZAÇÃO, deste modo, a afirmação que não há prova forma da relação de empregado e terceirizado é contraditória com os fatos e provas. 



    Bem como resta afirmar que a relação de emprego se tornou incontroverso [sic], uma vez que o período informal sequer for objeto de recurso em instancias inferiores.” (e-doc. 18).



    Requer, assim, o saneamento da contradição e “o conhecimento da presente Reclamação Constitucional para reconhecer a responsabilidade subsidiária da TOMADORA de serviços em razão do contrato de terceirização.”



    É o relatório. 



    Decido.



    A decisão embargada não padece de nenhum dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ensejadores da oposição do recurso aclaratório.



    A omissão, a contradição ou a obscuridade, para efeitos de oposição de embargos de declaração, há de ser interna ao decisum, o que não ocorre em relação à decisão embargada.



    Não obstante a parte suscite “contradição” na decisão mediante a qual neguei seguimento à presente reclamação, as teses ora articuladas não afastam a conclusão de que o reclamante “laborou sem a formalização de seu contrato de trabalho para a Empregadora ATOM LOGISTICA(terceirizada) que prestava serviço exclusivo a Tomadora ESTOK COMÉRCIO na entrega e montagem de móveis”.



    Com efeito, o documento apresentado no E-doc. 19 consiste em “instrumento particular de contrato de prestação de serviços de transporte, armazenagem, e outras avenças” entre as empresas ESTOK Comércio e Representações S.A e ATOM Logística e Transportes Ltda., ou seja, em nada se relaciona com a parte reclamante.



    Já o documento anexado no e-doc. 20 (p. 7) consiste em cópia da carteira de trabalho do reclamante, no qual há apenas e tão somente a informação de que “assinou contrato de experiência de 45 dias” com a empresa ATOM Logística e Transportes Ltda. 



    Assim, não há como se aferir a identidade material da controvérsia proposta na presente reclamatória e o entendimento vinculante do STF indicado como paradigma.



    Na linha da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte, a pretensão infringente não se coaduna com a via aclaratória, a qual não se presta para amparar o inconformismo. Cito os seguintes precedentes:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO. 1. Ausente contradição, omissão ou obscuridade justificadora da oposição de embargos declaratórios, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 2. Embargos de declaração rejeitados” (ADI nº 5.785-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 18/1/21).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. 1. Não havendo ambiguidade, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração. 2. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados” (ARE nº 1.153.306-AgR-ED, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 22/11/21).



    “RECLAMAÇÃO. INADEQUAÇÃO DO PARADIGMA INVOCADO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A ausência de manifestação do Colegiado sobre ponto que não se constitui matéria sobre a qual necessariamente deveria o órgão julgador se manifestar não viabiliza processamento dos embargos de declaração fundados em omissão. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, revelando-se protelatórios os embargos que, lastreados em pretensão meramente infringente, despreza o teor da fundamentação constante do acórdão embargado. 4. Embargos de declaração rejeitados” (Rcl nº 55.968-ED-AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 6/3/23).



    Tendo em vista a ausência da alegada contradição ou de outro vício que autorize o manejo da via aclaratória, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente